Tribunal: TJBA
Processo: 8011820-38.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011820-38.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CAIO SILVA SANTOS e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA JUDICIALIZADOS. TESTEMUNHOS INDIRETOS (HEARSAY). ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. IMPRONÚNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM QUANTO AO CRIME CONEXO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Jó Lucas da Silva e Caio Silva Santos contra decisão que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Os recorrentes pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria produzidos sob o contraditório judicial, com pedidos subsidiários de desclassificação do delito, exclusão das qualificadoras e revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia pode subsistir quando fundada essencialmente em testemunhos indiretos e elementos informativos não judicializados; (ii) estabelecer se os elementos técnicos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a autoria ou participação dos recorrentes no homicídio; e (iii) determinar se a impronúncia impõe a revogação da prisão preventiva e afasta a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do delito conexo de associação criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos ou ratificados sob o contraditório judicial, não sendo admissível fundamentação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais. Os depoimentos colhidos em juízo consistem exclusivamente em testemunhos indiretos ("ouvir dizer"), pois nenhuma testemunha presenciou os fatos ou identificou diretamente os autores do homicídio, circunstância que inviabiliza sua utilização como único suporte para a pronúncia. As mensagens de ameaça, transferências via PIX e demais elementos técnicos demonstram, quando muito, vínculo pretérito relacionado ao tráfico de drogas, mas não estabelecem nexo concreto entre os recorrentes e a execução do homicídio. A ausência de testemunhas presenciais, confissão judicial, prova pericial vinculando os recorrentes ao local do crime ou qualquer outro elemento probatório direto impede o reconhecimento de indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP. O art. 155 do CPP, conforme interpretação consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.260, aplica-se também à decisão de pronúncia, vedando sua fundamentação exclusiva em elementos inquisitoriais ou em testemunhos indiretos desacompanhados de outras provas judicializadas. O denominado princípio do in dubio pro societate não afasta a presunção constitucional de inocência nem autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri quando inexistem indícios probatórios minimamente robustos de autoria. A impronúncia quanto ao crime doloso contra a vida afasta a competência do Tribunal do Júri para o julgamento da infração conexa o que impõe a distribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Juazeiro para julgamento quanto ao art. 288, parágrafo único, do Código Penal. A desconstituição dos indícios suficientes de autoria elimina o fumus commissi delicti que legitimava a prisão preventiva, impondo sua revogação e a expedição de alvarás de soltura, ressalvada a existência de outro título prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para para reformar a decisão e IMPRONUNCIAR os recorrentes Jó Lucas da Silva e Caio Silva Santos da imputação relativa ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e determinar a distribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Juazeiro para julgamento quanto ao delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com a consequente revogação da prisão preventiva. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria produzidos ou ratificados sob o contraditório judicial. Testemunhos indiretos (hearsay testimony), desacompanhados de outras provas judicializadas, não constituem suporte probatório idôneo para a pronúncia. Elementos informativos colhidos exclusivamente na investigação policial não legitimam, por si sós, a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. A existência de ameaças pretéritas ou de vínculos com o tráfico de drogas não demonstra, por presunção, a autoria de homicídio sem prova concreta do nexo causal. O in dubio pro societate não prevalece sobre a presunção de inocência para autorizar a pronúncia fundada em prova insuficiente. A impronúncia afasta a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime conexo e impõe a revogação da prisão preventiva quando ausente o fumus commissi delicti. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8011820-38.2025.8.05.0146, em que são recorrentes JÓ LUCAS DA SILVA e CAIO SILVA SANTOS, e recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão de ID 551343173 e IMPRONUNCIAR os recorrentes Jó Lucas da Silva e Caio Silva Santos, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal, da imputação relativa ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e determinar a distribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Juazeiro para julgamento quanto ao delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8011820-38.2025.8.05.0146, em que figuram como recorrentes CAIO SILVA SANTOS e JO LUCAS DA SILVA e, como recorrido, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito para reformar a decisão de ID 551343173 e IMPRONUNCIAR os recorrentes Jó Lucas da Silva e Caio Silva Santos, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal, da imputação relativa ao crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e determinar a distribuição dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Juazeiro para julgamento quanto ao delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.